Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE. ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há relação de consumo quando o produto ou serviço integra o processo produtivo, e não há elementos que indiquem vulnerabilidade da empresa que justifiquem a aplicação da teoria finalista mitigada. Precedentes.
2. No caso, observa-se a existência de cláusula contratual válida de eleição que estabelece como competente o foro da comarca de São Paulo/SP, foro do domicílio do réu. Tendo em vista a pertinência da escolha, o ajuizamento da demanda em foro diverso contraria a regra geral do CPC e a cláusula eleita pactuada.
3. Recurso conhecido e não provido.